Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-67.2024.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-67.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO APRIGIO DA SILVA - CPF: 119.555.718-30 (APELADO), ANI CAROLINE NUNES DUTRA - CPF: 041.622.101-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO E DESPESAS DE ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando abusivas as taxas de juros remuneratórios superiores à média de mercado, a cobrança de tarifas específicas, e a inexistência da contratação de seguro, com condenação do banco à repetição de valores pagos a maior. O contrato em questão envolve financiamento de veículo no valor de R$ 33.682,38, com cláusulas impugnadas relativas a juros, tarifas e seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder a média de mercado;
(ii) estabelecer a legalidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem e às despesas de órgãos de trânsito;
(iii) analisar a validade da contratação do seguro e eventual abusividade na sua cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os juros remuneratórios contratados, fixados em 4,63% ao mês, excedem a taxa média de mercado apurada na época da contratação (3,71% ao mês, conforme Banco Central), caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor e configurando abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4.

Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$ 650,00) e às despesas de órgãos de trânsito (R$ 316,00), não se verifica abusividade, pois as cobranças estão expressamente previstas no contrato e se mostram compatíveis com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), que valida tais tarifas desde que os serviços sejam efetivamente prestados, sem comprovação de onerosidade excessiva.

5.

A cobrança do seguro de proteção financeira mostra-se indevida, pois não há comprovação de que a contratação tenha sido efetivamente informada ou consentida pelo consumidor, sendo inválida a cláusula respectiva, conforme art. 6º, III, do CDC e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado configura abusividade quando coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

2.

São válidas as cobranças de tarifas de avaliação do bem e despesas de órgãos de trânsito, desde que expressamente previstas no contrato e compatíveis com a regulamentação aplicável.

3.

É indevida a cobrança de seguro quando não comprovada a efetiva contratação pelo consumidor, configurando vício na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 51, IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.015.505/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S.A, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a abusividade juros remuneratórios, adequando-os à taxa média de mercado, da cobrança dos valores de contrato órgão de trânsito e

tarifa de avaliação.

Declarou, ainda a inexistência da contratação do seguro e condenou o Requerido à repetição do indébito, com a devolução na forma simples à parte autora dos valores que pagou a mais em razão do contrato impugnado, com apuração em posterior liquidação de sentença.

O Apelante sustenta que o contrato foi pactuado livremente entre as partes e que as cláusulas possuem validade jurídica, estando em conformidade com o Código Civil e a legislação financeira vigente, ressaltando que a liberdade contratual deve ser respeitada, salvo situações excepcionais de abusividade, o que não foi demonstrado nos autos.

Afirma que as taxas de juros pactuadas não são abusivas e estão em conformidade com os parâmetros do Banco Central do Brasil, de forma que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade.

Defende a legalidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, sustentando que estão expressamente previstas no instrumento contratual e respaldadas por normas do Banco Central.

Alega que a contratação do seguro foi opcional e regularmente pactuada, inexistindo qualquer indício de venda casada ou vício de consentimento e que o Apelado usufruiu dos benefícios do seguro durante a vigência do contrato.

Argumenta que não houve erro no pagamento das obrigações contratuais pelo Apelado, sendo indevida a repetição de valores supostamente pagos em excesso.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto Banco Pan S.A contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que
Cícero Aprígio da Silva ingressou com uma ação de conhecimento, objetivando a revisão de cláusulas contratuais e a repetição de indébito contra o Banco Pan S.A., relacionado a um financiamento de veículo no valor de R$ 33.682,38.

O contrato previa o valor financiado de R$ 29.000,00, taxa de juros de 4,63% ao mês (72,05% ao ano), seguro no valor de R$ 1.970,00, tarifa de cadastro (R$ 850,00) e outras cobranças acessórias e previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.758,64.

Diante disso, requereu a limitação dos juros à média de mercado (1,94% ao mês), a declaração de nulidade de cobranças indevidas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Posto isso, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

A) Declarar a abusividade juros remuneratórios, adequando-os à taxa média de mercado de 1,94 % ao mês e 25,98 % ao ano;

B) Declarar abusiva a cobrança dos valores de contrato órgão de trânsito, no valor de R$ 316,00 e a tarifa de avaliação, no valor de R$ 650,00, decotando-as do valor total financiado;

C) Declarar a inexistência da contratação do seguro em debate;

D) Determinar que o requerido se abstenha de realizar a cobrança de valores excedentes, salvo em caso de mora sobre este novo valor;

E)Declarar afastada a mora da parte Demandante, com a vedação à Demandada de realizar a cobrança de qualquer encargo moratório sobre as prestações inadimplidas antes e após do ajuizamento da ação;

F) Condenar a Demandada à repetição do indébito, com a devolução na forma simples à parte autora dos valores que pagou a mais em razão do contrato impugnado, com apuração de haveres em posterior liquidação de sentença;

G) Condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º, CPC) e honorários advocatícios (art. 85, CPC), estes no patamar de 10% do valor da condenação, em favor do advogado do autor; [...]”

Desta sentença, recorre o banco Requerido.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de revisar cláusula de contrato pactuado entre as partes, diante de alegação de abusividade e ilegalidade.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Passa-se à análise individual das cláusulas postas à apreciação deste Órgão Julgador.

Da taxa de juros.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382: A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido, o Julgado in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, em 27/11/2023 a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 3,71% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/)

No contrato foi estipulada a taxa de juros remuneratórios de 4,63%, destoando da média de mercado do tempo da contratação e colocando o consumidor em desvantagem exagerada e, por isso, a abusividade, neste caso, está caracterizada.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Dessa maneira, tendo em vista que o próprio contrato traz expressamente que a soma das parcelas resulta no importe de R$ R$84.414,72, a abusividade está nítida, pois o Apelante vai devolver ao Banco o valor total financiado de R$ R$33.682,38 e pagar, a título de juros,

R$ 50.732,54.

Logo, no caso em tela, está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário equilibrar a posição de cada parte no pacto firmado.

Desta feita, no caso, deve prevalecer a taxa média de mercado e, por essa razão, reconheço pela necessidade de revisão da cláusula referente aos juros remuneratórios fixados no contrato.

Quanto às cobranças referentes à tarifa de avaliação (R$ 650,00) e despesas de órgãos de trânsito (R$316,00) verifica-se que não há razão para se falar em cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Operação de Crédito acostada aos autos, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado, logo, não há falar em abusividade.

Por fim, no que se refere à alegação de venda casada do seguro, verifica-se que a razão não acompanha o Recorrente.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço da instituição financeira que, por ausência de cautela, procedeu aos descontos indevidos, relativos ao seguro prestamista, sem qualquer documento que comprove a aludida contratação e, por isso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Importante consignar que o documento autônomo relativo ao seguro está assinado em conjunto com o contrato e, por essa razão, não pode ser considerado como válido para reconhecer que o Apelante teve as devidas informações, bem como oportunidade para escolher entre outras seguradoras, não somente àquela indicada pelo Banco Apelado.

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE ao Recurso de Apelação Interposto, somente para reconhecer a legalidade das cobranças relativas a tarifa de avaliação e despesas de órgãos de trânsito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024